Tribunal: TJBA
Processo: 8066574-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066574-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DE CARVALHO PAIVA

Advogado(s)
:
TISSIANA FONSECA DE OLIVEIRA, PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANTANA DOS SANTOS

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. MEDICINA. AULAS PRÁTICAS E PRESENCIAIS. SUSPENSÃO PARCIAL. MENSALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. REAJUSTE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ILÍCITO. PATRIMONIO IMATERIAL. REVERBERAÇÃO. INDÍCIO. FALTA.

I – A teor do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva ou elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

II – Constatada a ausência de contraprestação dos serviços educacionais na forma contratada, tendo em vista a suspensão de aulas práticas em curso de graduação em medicina, sem que fosse ofertada prestação equivalente e impositivo é o abatimento proporcional no valor da mensalidade.

III – Previsto no contrato a previsão de reajuste em periodicidade semestral ou anual, a superveniência da pandemia do Covid-19, por si só, não obsta sua realização.

IV - A presença de circunstância fática e específica do caso concreto, no qual trinta por cento das matérias não foram prestadas, impõe a reforma da sentença e determinar à Apelada a cobrança dos valores apenas das matérias efetivamente cursadas.

V – Careceu de prova o dano moral alegado, isto é, a reverberação na esfera imaterial da Apelante que justifique o acolhimento do pleito indenizatório, ora negado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8066574-50.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
VANESSA DE CARVALHO PAIVA e como
Apelada
a FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA